Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-55.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010957-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), DEUZIQUELI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 020.784.501-89 (AGRAVANTE), WAGNER ROBERTO OLIVEIRA - CPF: 672.855.461-00 (AGRAVANTE), DION LENON DE OLIVEIRA - CPF: 032.934.571-00 (AGRAVANTE), ALDIR SIDNEI LAURI - CPF: 831.003.851-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Tutela de urgência. Sustação de protesto. Notas promissórias. Controvérsia sobre causa debendi. Ausência de probabilidade do direito. Protesto como meio legítimo de cobrança. Garantia por carta fiança insuficiente. Inexistência de perigo de dano qualificado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para sustação de protesto de título, em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual os agravantes alegam extinção da relação negocial e inexigibilidade de notas promissórias emitidas como garantia, bem como risco de prejuízos à atividade econômica em razão do protesto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à sustação/baixa de protesto, notadamente: (i) a probabilidade do direito quanto à inexigibilidade do débito; e (
ii
) o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrente do protesto.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da causa debendi das notas promissórias demanda dilação probatória, sendo inviável, em cognição sumária, aferir a extinção da obrigação ou eventual quitação do débito.

4. O protesto de título constitui meio legítimo de cobrança, dotado de presunção relativa de regularidade, somente passível de sustação quando demonstrada, de plano, a ilegalidade ou inexigibilidade do débito, o que não se verifica.

5. A apresentação de carta fiança não implica, por si só, a suspensão dos efeitos do protesto, que também cumpre função de constituição em mora e publicidade do inadimplemento.

6. Os efeitos restritivos do protesto não configuram perigo de dano qualificado, por se tratar de consequências ordinárias do inadimplemento, passíveis de reparação futura.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A sustação de protesto exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera controvérsia contratual.

2. A prestação de garantia não afasta automaticamente os efeitos do protesto, que possui função jurídica própria além da asseguração do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, orientação consolidada sobre necessidade de demonstração da probabilidade do direito para sustação de protesto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Deuziqueli
Dias de Oliveira Silva, Wagner Roberto de Oliveira e Dion
Lenon
de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na sustação de protesto de título.

Os agravantes sustentam que mantiveram relação negocial com o agravado, envolvendo a utilização de imóvel para exploração de atividade comercial, ocasião em que foram emitidas notas promissórias como garantia.

Alegam que, com a desocupação do imóvel, teria se extinguido a relação jurídica subjacente, inexistindo causa legítima para a cobrança dos títulos, aduzindo, ainda, a realização de pagamentos e tratativas entre as partes.

Relatam que o agravado promoveu o protesto de uma das cártulas, havendo risco de protesto das demais, circunstância que lhes estaria ocasionando restrições creditícias e prejuízos à atividade econômica.

Asseveram que demonstraram boa-fé ao oferecer garantia por meio de carta fiança no valor de R$ 15.000,00, defendendo a desnecessidade de manutenção do protesto.

Sustentam a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar a sustação/baixa do protesto e, ao final, o provimento do recurso.

A tutela recursal foi indeferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cumpre registrar que os agravantes postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a sustação/baixa do protesto.

Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso concreto, contudo, tais requisitos não se mostram presentes, razão pela qual se revela acertado o indeferimento da tutela recursal, não havendo, ademais, elementos novos capazes de infirmar essa conclusão.

Superada essa questão, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal
cinge-se
à análise da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência consistente na sustação/baixa de protesto de título.

Não assiste razão aos agravantes, isso porque, embora sustentem a extinção da relação negocial em razão da desocupação do imóvel e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito representado pelas notas promissórias, tais alegações não se encontram demonstradas de forma inequívoca nos autos.

Ao revés, constata-se que a controvérsia instaurada envolve diretamente a própria causa debendi dos títulos, inexistindo, neste momento processual, elementos probatórios suficientes que permitam aferir, com segurança, as condições da avença, a eventual quitação da obrigação ou a inexistência de saldo devedor.

Trata-se, portanto, de matéria que demanda dilação probatória e regular contraditório, o que se mostra incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Cumpre destacar que o protesto de título de crédito constitui meio legítimo de cobrança, dotado de presunção relativa de regularidade, somente sendo passível de sustação em caráter excepcional, quando evidenciada, de plano, a ilegalidade ou a inequívoca inexigibilidade do débito, o que não se verifica na hipótese em exame.

A mera alegação de controvérsia contratual, desacompanhada de prova robusta, não se mostra suficiente para afastar os efeitos do protesto.

De igual modo, não prospera a tese de que a apresentação de carta fiança, no valor de R$ 15.000,00, seria apta a justificar a sustação do protesto. Embora tal medida revele postura de cautela e boa-fé por parte dos agravantes, a garantia do juízo não implica, por si só, o afastamento automático dos efeitos do protesto, na medida em que este não se limita à função assecuratória, desempenhando também relevante papel jurídico na constituição em mora do devedor e na publicidade do inadimplemento.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sustação de protesto, por representar restrição ao direito do credor, exige não apenas a prestação de contracautela, mas também a demonstração consistente da probabilidade do direito alegado, o que, como visto, não se encontra evidenciado.

A orientação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a mesma linha, reconhecendo que a sustação do protesto demanda a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a demonstração inequívoca da ilegalidade do débito, não sendo suficiente a mera alegação de controvérsia contratual, sobretudo quando a matéria exige aprofundamento probatório.

No que concerne ao perigo de dano, embora seja inegável que o protesto acarreta restrições creditícias e dificuldades no exercício da atividade econômica, tais efeitos constituem consequências ordinárias do inadimplemento e do regular exercício do direito de crédito, não configurando, por si sós, dano grave ou irreparável apto a justificar a concessão da medida excepcional pretendida.

Ademais, eventual reconhecimento da inexigibilidade do débito ao final da demanda poderá ensejar a reparação dos prejuízos suportados, inclusive por meio de indenização, o que afasta a caracterização de risco de dano irreversível.

Diante desse contexto, não se evidenciam, no caso concreto, nem a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano qualificado, circunstâncias que impedem tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso quanto a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada, inclusive quanto ao indeferimento da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026